Tribunal: CARF
Processo: 10469.907274/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.907274/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.202 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
SATELITE INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
INFORMAÇÃO EM DCTF. PRESCINDIBILIDADE.
A Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo constitui
confissão de dívida, sendo irrelevante, para tal fim, se o débito e a sua
compensação foram, ou não, informados na correspondente DCTF.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Em 27 de novembro de 2015, o contribuinte em epígrafe apresentou a
Declaração de Compensação n° 23918.26264.271115.1.3.04-8562, objetivando liquidar débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.907274/2016-53
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.202 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907274/2016-53

próprios mediante uso de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior para o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do 1o trimestre de 2011, na modalidade do lucro presumido.
O valor pago em 29 de abril daquele ano atingira R$ 77.281,05, e o suposto
indébito reclamado alcançara R$ 34.375,64.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, no montante de apenas R$ 2.074,07, ao argumento de que:
R$ 43.547,71 foram consumidos na liquidação do próprio débito do imposto; e que outros
R$ 31.659,27 já haviam sido utilizados pelo contribuinte na Declaração de Compensação de n°
32386.53781.310112.1.3.04-7025, entregue pela pessoa jurídica em 31 de janeiro de 2012.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cuja defesa da inconformada se
centrou na alegação de que não utilizara o crédito pretendido em DComp diversa, mas tão
somente na quitação do IRPJ do período.
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ”)
prolatou o Acórdão n° 104-001.544 (sem ementa), julgando a Manifestação de Inconformidade
improcedente. Da decisão, colaciono excertos do voto condutor, que ilustram as verificações e as
conclusões a que chegou aquele colegiado:
5. É importante frisar que o objeto deste julgamento está limitado à análise do crédito
declarado na DCOMP como passível de compensação, na espécie, parte do pagamento
indevido ou a maior relativa ao IRPJ – período de apuração - 1o trimestre de 2011, no
valor original de R$ 31.659,27.
6. No presente caso, para que o pedido constante da manifestação seja aceito é
necessário que se prove a não utilização do valor citado, reclamado pela impugnante
como disponível.
6.1. No entanto, como se vê nas telas abaixo, o referido valor foi reservado para outra
declaração de compensação com homologação total concluída. [...]
[...]
6.2. Portanto, além do valor já reconhecido no DD, não restou crédito disponível para
utilização do pagamento (DARF) objeto da compensação. Então, não é possível
reconhecer o direito creditório solicitado, tendo em vista a utilização da parcela de
crédito reclamada pela Contribuinte.
Conquanto tenha sido formalmente intimada do acórdão da DRJ em 22 de abril de
2021, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17 de novembro de 2020, reiterando as
alegações de outrora e reforçando que não utilizara parcela do crédito em outra compensação.
Adiciona que, inclusive, informou o valor do tributo (não compensado) na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, IRPJ do 4o trimestre de 2011, como a
pagar.
Requer, em conclusão, o provimento do recurso.
Em 30 de abril de 2021, o contribuinte aditou sua peça recursal, demonstrando
indignação com o decurso do prazo de quase 5 (cinco) anos para a DRJ decidir sobre a questão.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.202 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907274/2016-53

Apresenta, ainda, um argumento praticamente ininteligível:
05 – A própria Receita Federal regulamenta que para a compensação efetiva dos débitos
é necessário informar em DCTF, fato que não foi informado no débito anterior, R$
10.890,33 (dez mil, oitocentos e noventa reais, trinta três centavos), apesar da
informação, o débito mencionado não teve a sua compensação de fato;
E invoca o art. 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, a qual estipula o
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa, a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos do contribuinte.
Reitera o pedido de provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio dizendo que o art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, é norma meramente
programática, cujo descumprimento não resulta em sanção. Trago à colação dois dos diversos
precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. (Acórdão
n° 2401-011.087, relatoria da Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
PRAZO DE 360 DIAS. JULGAMENTO. ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. NULIDADE
DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Além da própria Lei n° 11.457/07 não ter previsto qualquer efeito na hipótese de
esgotamento do prazo de 360 dias, no Decreto n° 70.235/72, que elenca as situações de
nulidades processuais no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, não prevê
situação de nulidade em decorrência de prazo para julgamento. (Acórdão n° 1003-
001.744, relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.202 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907274/2016-53

Compreende-se a insurgência do contribuinte, mormente no tocante ao lapso
temporal entre o protocolo da Manifestação de Inconformidade e o seu julgamento em primeira
instância.
É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos,
indistintamente, a razoável duração do processo. Tal princípio, todavia, é endereçado
diretamente ao legislador, que o sopesa, na feitura das leis, levando em consideração outros
princípios e direitos igualmente assegurados pela Carta, dentre eles: a legalidade, o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Por outro lado, os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em discussão (art. 151, inciso III, do CTN, c/c o § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, e com os arts. 14, 21 e 33 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal).
Assim, em que pese o natural desejo dos contribuintes de resolução célere do
contencioso, a Fazenda Nacional também se vê impedida de compelir a parte contrária ao
adimplemento da obrigação tributária de que é credora, enquanto perdurar a contenda
administrativa.
Por tais razões, sequer a prescrição intercorrente é tida por aplicável ao processo
administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
De qualquer modo, noticie-se que este Conselho, alinhado às melhores práticas,
vem buscando soluções para a redução da duração do processo, já que a demora no encerramento
do litígio frustra ambas as partes da relação jurídico-tributária.
Rejeito, portanto, as alegações que tenho por preliminares.
Passa-se ao mérito.
O Despacho Decisório informa que o contribuinte utilizara parte do pagamento
efetuado a maior para o IRPJ do 1o trimestre de 2011 para liquidar débito, via a DComp n°
32386.53781.310112.1.3.04-7025.
O acórdão recorrido esclarece, e prova, que o tributo compensado fora o IRPJ do
4o trimestre daquele ano, no valor principal de R$ 34.375,64.
A Recorrente, por seu turno, insiste na narrativa de que não promovera a
compensação, deixando, segundo alega, aquele débito com saldo a pagar na correspondente
DCTF.
Na complementação do Recurso Voluntário, a Recorrente diz, de modo confuso,
que R$ 10.890,33 referentes a um “débito anterior” não foi de fato compensado, pois não
informara tal procedimento na DCTF, como assim exigiria a RFB. Tal valor não guarda relação
com qualquer dos débitos compensados neste processo, ou com o IRPJ do 4o trimestre de 2011.
De qualquer modo, o que só se pode extrair da manifestação transcrita no
Relatório é que a Recorrente dá de ombros para o que levado em DComp, se tal compensação
não houver sido informada na respectiva DCTF.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.202 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907274/2016-53

Ou seja, diante das provas trazidas pela autoridade fiscal e pelo julgador de
primeira instância, o que vale para a Recorrente, para que se dê efetividade à compensação, é se
tal medida consta de DCTF.
Ocorre que pouco importa se o tributo compensado, via Declaração de
Compensação, foi, ou não, declarado em DCTF, sendo ainda mais irrelevante se a dita
compensação nesta DCTF foi informada pelo contribuinte.
Isso porque a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida, como
assim a rotula o art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Houvesse a Recorrente declarado em DCTF o tributo com saldo a pagar, bastaria
apresentar o respectivo comprovante de recolhimento, acompanhado de escrituração contábil e
fiscal hábeis a atestarem o efetivo valor do tributo devido.
Em resumo, comprovada está a compensação de parte do crédito pleiteado com
débito em outra DComp. E a Recorrente, na vã tentativa de contestar o que dito pelas autoridades
fiscal e julgadora, sequer alega e prova que a dita compensação possa ter sido por si realizada
equivocadamente.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
ofertado à compensação deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Já o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.202 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10469.907274/2016-53

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 47
DF CARF MF
Original